Tribunal: CARF
Processo: 10845.001487/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DISTINTOS.
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 286

1
285
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.001487/2003­11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.053 – 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VÉRTICE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DISTINTOS.
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente
por ocasião de sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e
Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001487/2003-11
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.001487/2003­11
Acórdão n.o 9303­010.053
CSRF­T3
Fl. 287

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional
(fls. 448/452), admitido pelo despacho de fls. 456/459, insurgindo­se contra o acórdão 3803­
02.407, de 13/02/2012, o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, restando o mesmo
assim ementado na matéria objeto do especial:
...
RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA DE TRATO SUCESSIVO.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE QUE ALTERA OS LIMITES
DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
ALCANCE.
A alteração das circunstâncias jurídicas existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada
relação jurídica tributária de trato sucessivo faz surgir uma
relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é alcançada
pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da
referida decisão judicial, deixando esta de produzir seus efeitos
vinculantes dali em diante.
Entendeu o recorrido, na parte controvertida, que tratando­se de relação
jurídica tributária de trato sucessivo não seria ela alcançada pelos efeitos da decisão judicial
definitiva que determinou que os valores de PIS recolhidos com arrimos nos DL 2.445 e 2.449
somente poderiam ser compensados com PIS, permitindo a compensação de PIS com COFINS.
De seu turno, entende a Fazenda em seu recurso, forte no paragonado
CSRF/02.02.839, não ser possível a compensação de créditos de PIS com tributo de natureza
diversa quando o contribuinte possui coisa julgada em seu favor autorizando, tão­somente, a
restituição/compensação desses créditos com o próprio PIS, independentemente da edição de
lei e ato administrativo posteriores mais benéficos. Nesses termos, pede provimento ao recurso
para reformar o aresto afrontado.
O contribuinte, em contrarrazões (fls. 463/468), pugna pela manutenção do
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
A matéria já não comporta dissídio ante os termos da novel Súmula CARF no
152, cujo teor tem o seguinte enunciado:
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.001487/2003­11
Acórdão n.o 9303­010.053
CSRF­T3
Fl. 288

3
transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem
ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial fazendário.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital